Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Furto. Tentativa. Confissão. Inexistência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tentativa de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se deve ser reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Se o réu não admitiu, na delegacia ou em juízo, que separou objetos para furtar, mas foi interrompido pela ação policial, não deve ser reconhecida a atenuante da confissão.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 155 c/c art. 14, II, CP, súmula 545 do e. STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.